Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0751450-71.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC EMBARGADO: POLYANA GENTIL PENNA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte embargada, POLYANA GENTIL PENNA, sobre os Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC (Id. 25791079). Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator